Tribunal: CARF
Processo: 13888.003528/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003528/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA MECANICA CURILA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003528/2010-24
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003528/2010-24

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-31.214
– 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 169 a 171.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se do Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.256.767-3, no valor total de RS
17.054,42 (dezessete mil, cinqüenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente
a contribuições destinadas aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. A lavratura
ocorreu em 31/05/2010 e o débito é relativo às competências 07,10, 11 e 12/2007.
Segundo o Relatório Fiscal, a autuada foi excluída do Regime do Simples Federal em
30/06/2007 e, portanto, deveria ter passado a recolher as contribuições devidas aos
Terceiros a partir da competência 07/2007, o que não aconteceu nas competências
acima.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, na competência 10/2007 a autuada deixou de recolher
as contribuições devidas sobre os valores pagos aos segurados empregados em
decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho e, apesar de terem sido declaradas em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social, essas contribuições não podem ser objeto de cobrança automática, pois foi
utilizado o Código de Recolhimento 650 e o Código de GPS 2950.
O lançamento foi dividido nos seguintes levantamentos:
CC - Convenção Coletiva- Competência 10/2007 (multa de mora de 12% -
contribuições declaradas em GFIP).
NA - FP empregados fora GFIP não Simples Multa Anterior -
Competências 11 e 12/2007 (multa de mora de 24%)..
TN - Terceiros fora GFIP não Simples NEI - Competência 07/2007 (multa de mora de
24%).
Esclarece a Fiscalização que a retroatividade benigna, prevista no artigo 106, II, V do
Código Tributário Nacional, é inaplicável ao caso. já que se trata de contribuições de
Terceiros, em que não está prevista a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória de informar fatos geradores em GFIP.
A autuada apresentou IMPUGNAÇÃO, alegando, cm suma, que:
• A SELIC foi criada para ser aplicada no mercado financeiro c c uma taxa dc juros cuja
forma de cálculo é a valorização media dos títulos postos sob custódia do BACEN, dada
pelo resultado de suas negociações. Portanto, não pode ser aplicada sobre dívidas
tributárias, pois sua finalidade não é recompor a perda da capacidade aquisitiva em
razão da atuação inflacionária, e sim remuneratória.
• A utilização da taxa SELIC no lançamento tributário fere o artigo 150 da Constituição
Federal, pois haveria a necessidade de lei estabelecendo os critérios para sua aplicação.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003528/2010-24

Além disso há afronta aos princípios constitucionais da anterioridade, da
indelegabilidade da competência tributária e da segurança jurídica.
• O artigo 161. §1° do Código Tributário Nacional prevê que se a lei não dispuser de
modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de um por cento ao mês. Esse
dispositivo é auto-aplicável e deve ser interpretado no sentido de que mesmo que a lei
venha a estabelecer um percentual de juros, este não poderá ser superior a um por cento
ao mês.
Traz jurisprudência e requer a declaração da insubsistência do lançamento.
É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA SELIC.
É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de juros de mora na
atualização dos créditos tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 169 a 171, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que tanto na impugnação, quanto no recurso
voluntário da contribuinte, não são lançados ataques diretos às questões meritórias que levaram à
autuação. No caso, as únicas insurgências da contribuinte foram voltadas para questões ligadas a
inconstitucionalidades ou ilegalidades das leis tributárias, em especial, a utilização da taxa
SELIC, frisando que caberia à administração tributária adaptar a legislação ao caso em concreto
e, diante de uma suposta ilegalidade ou inconstitucionalidade, deixar de aplicá-la e agir conforme
a coerência que a situação o exigir, pois, apesar da finalidade precípua da administração ser a
arrecadatória, não pode à ela fugir o objetivo da justiça, ainda que aplicada de forma genérica,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003528/2010-24

pois, embora parte interessada nos litígios de ordem fiscal, não deixa de representar o bem
comum.
Inicialmente, no tocante à alegação de que a administração tributária deve se
abster da aplicação de leis supostamente ilegais e / ou inconstitucionais, como bem asseverou a
decisão recorrida, não cabe às autoridades administrativas entrar no mérito destas questões.
Portanto, da análise da autuação, observa-se que a autoridade lançadora
identificou as irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a
de forma clara, como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No que tange às alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o
exame das mesmas escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, onde, deve-se
destacar a súmula Carf no 02, onde reza que O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Em relação à aplicação supostamente ilegal da taxa de juros SELIC, suscitada pela
recorrente, tem-se que a mesma não deve ser arrazoada, primeiro pelo fato de que ficou
comprovado a existência de resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros são
provenientes da legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003528/2010-24

O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003528/2010-24

2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
No tocante às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003528/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 212
DF CARF MF
Original